Tribunal: TJBA
Processo: 8011781-38.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011781-38.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SYENE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. e outros (6)

Advogado(s)
:
ENRICO MENEZES COELHO, BRUNO MATOS PITHON, FABIO PIRES DA SILVA, DANIELA DE BRITO ARGOLO

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO, REJEITADA. NO MÉRITO, CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES E VÍCIOS ESTRUTURAIS EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO QUE COLOCAM EM RISCO A SEGURANÇA, A SAÚDE E A VIDA DE CONSUMIDORES. INQUÉRITO CIVIL E LAUDOS TÉCNICOS NESSA DIRETIVA.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
, EVIDENCIADOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, PRESENTES. CONCESSÃO DA MEDIDA
INITIO LITIS
, NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8011781-38.2018.8.05.0000,
da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como
AGRAVADOS SYENE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., ALBERTO CARLOS GOMEZ LORENZO, SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., MOMENTO TRADING E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA., MCC ENGENHARIA LTDA., CONSPLAN CONSTRUÇÃO PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA.
e
ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.